Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-98.2025.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000475-98.2025.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EZEQUIAS OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
EVERTON OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. (
ARTIGO
157, § 2º, inciso VII
,
do Código Penal
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
06 (seis) anos, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de
RECLUSÃO E MULTA.

REGIME FECHADO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. (ARTS 22 E. 24 DO CP). NÃO ACOLHIMENTO.
Ausência de COMPROVAÇÃO De PERIGO ATUAL E DA INEVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO LESIVO. Necessidade de subsistência que PODERIA SER SALVAGUARDADa POR MEIOS LÍCITOS. violência e grave ameaça exercida contra as vítimas. presença das elementares do crime de roubo.

INSURGÊNCIA QUANTO A FIXAÇÃO DA PENA BASE. descabimento.
VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL considerados neutros pelo magistrado sentenciante que não conduzem a redução da pena. valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime pautada em elementos concretos e na prova produzida em juízo. justificativas idôneas. exasperação da pena basilar que se mantém.

pedido de revisão do COEFICIENTE DE AUMENTO DA PENA BASILAR. inalbergamento.
fração de 1/8 (UM OITAVO) sobre um intervalo entre as penas mínimas e máxima, para cada vetor, em conformidade com a ORIENTAção DO STJ.

MODIFICAÇÃO DO REGIME inicial DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO REGIME fechado em conformidade com o art. 33 §§ 2º e 3º do do cpb. presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

concessão DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. indeferimento. APELANTE QUE PERMANECEU SEGREGADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
gravidade concreta do delito. necessidade de manutenção da custódia.

pARECER DA PGJ PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, Dr.
Gabriel Igleses Veiga
que, nos autos de nº
8000475-98.2025.8.05.0106,
julgou procedente em parte o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu
nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII
,
do Código Penal.

2.
A seguir, transcrevo
o teor da denúncia:
“(...) No dia 17 de fevereiro de 2025, por volta das 19h40min, na Panificadora e Lanchonete Vitória, localizada na Rua Arthur Neiva, Centro, nesta urbe, o denunciado EZEQUIAS OLIVEIRA SANTOS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular e R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) pertencentes ao referido estabelecimento, conforme Auto de Exibição e Apreensão nº 5439/2025, anexo.
Exsurge do caderno policial que no dia e hora apontados o denunciado compareceu à Padaria e Lanchonete Vitória armado com uma faca, oportunidade na qual, exercendo violência em face dos funcionários EDIANE AZEVEDO MASCARENHAS SANTOS e VELSON DOS SANTOS MACEDO, subtraiu do estabelecimento o dinheiro que havia no caixa e um aparelho celular, abrindo fuga logo em seguida.”

(id 84356107)

3.
Na referida sentença (id 84358655), cujo relatório ora se adota como parte integrante deste, a Magistrada a quo fixou a pena de

06 (seis) anos, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser iniciada em regime fechado, cumulada com o pagamento de

23 (vinte e três) dias-multa, inde
ferindo a
substituição da pena aplicada por restritivas de direito,
tendo em vista o quantum da pena aplicada e a natureza do delito praticado mediante violência e grave ameaça,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4.
Na ocasião, a prisão em flagrante restou convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão datada de proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8000350-33.2025.8.05.0106.

5.
Com efeito, embora o Apelante tenha afirmado em Juízo que agiu com o propósito de suprir as necessidades dos seus filhos, não se localiza sequer documento de comprovação de paternidade.

6.
Sublinhe-se que, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o Réu também subtraiu um aparelho celular, além de agir com violência e grave ameaça contra as vítimas.

7.
Tal conduta destoa por completo da justificativa apresentada, mesmo porque, se seu objetivo fosse somente suprir necessidades básicas da sua família, o valor em espécie já seria suficiente.

8.
Assevere-se que o estado de pobreza, por si só, não autoriza o sacrifício de bens jurídicos alheios. Se assim fosse, todas as pessoas em situação de pobreza estariam
legitimadas
a praticar delitos para satisfazer as suas necessidades materiais.

9.
Assim, a evitabilidade do comportamento lesivo do Apelante, que poderia proteger seu bem jurídico de forma lícita, impede a aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 24 do CP.

10.
Ora, além de não se vislumbrar comprovação de situação extrema enfrentada pelo Apelante, verifica-se que este se encontra em pleno gozo de suas faculdades, sendo observado, inclusive, que o delito foi cuidadosamente planejado para ser executado à noite, em horário próximo ao fechamento do estabelecimento, fatores que propiciam uma maior vulnerabilidade das vítimas e, por conseguinte, o êxito da empreitada.

11.
Sobressaem, ainda, as graves ameaças e a violência física e psicológica empregada contra as vítimas, que afastam qualquer cenário de inexibilidade de conduta diversa.

12.
Conforme consabido, as hipóteses que autorizam a exclusão da culpabilidade, a exemplo do que consta no art. 22 do Código Penal, demandam a comprovação de coação moral irresistível, obediência hierárquica ou, ainda, situação
de perigo extremo em que,
sopesando os bens jurídicos envolvidos
,
não subsista nenhuma outra alternativa ao agente, senão praticar a conduta ilícita, com vistas ao resguardo de bem jurídico próprio ou de terceiro.

13.
In casu,
a alegada excludente não restou minimamente comprovada nos fólios, pelo que deve ser afastada
a pretensão
, mantendo-se a condenação do acusado, nos exatos termos da sentença.

14.
De logo, impende ressaltar que as circunstâncias judiciais tidas como neutras ou favoráveis não conduzem, efetivamente, qualquer redução à reprimenda na primeira etapa da dosimetria, como pleiteia a defesa.

15.
Demais disso, na esteira da jurisprudência já sedimentada, o nosso ordenamento jurídico também não admite compensação entre as circunstâncias favoráveis ou neutras com outras eventualmente desfavoráveis, donde se conclui que a análise positiva dos vetores previstos no art. 59 do Código Penal, ainda que em sua totalidade, apenas deixa de justificar acréscimo à reprimenda.

16.
Dito isto, ao contrário do que alega o Apelante, observa-se que a fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime ostenta idoneidade, pois calcada em elementos concretos extraídos dos autos, indicando maior reprovabilidade do que aquela ínsita ao tipo penal.

17.
In casu
, tenho que realmente a conduta perpetrada ultrapassou o juízo de censurabilidade previsto na norma incriminadora, tendo em vista a premeditação minudente do crime e o contexto em que fora praticado, em período noturno, configura motivação idônea para a avaliação negativa, por evidenciar maior audácia na conduta do agente.

18.
Na espécie,
conquanto se
reconheça que o emprego de violência não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar do tipo penal, o depoimento das testemunhas revela
que o agente empregou violência desproporcional e desnecessária.

19.
Sublinhe-se que, na ocasião, além da posse de uma arma branca, elemento que por si só seria suficiente para infundir temor às vítimas, o Apelante chegou a agredir fisicamente uma mulher, além de obrigar as vítimas a cobrirem seus rostos, vociferando ameaças de morte.

20.
No caso em espeque, assim como considerou o juízo de origem, entendo que os traumas de ordem psicológica, relatados pelas vítimas, são consequências que
sobrepujam

o resultado inerente ao tipo penal imputado, razão pela qual se afigura escorreita a valoração negativa desta circunstância.

21.
No caso concreto,
a
nalisando-se atentamente a metodologia adotada no édito condenatório, nota-se que o Magistrado sentenciante promoveu o aumento da pena de partida à razão de 09 (nove) meses para cada circunstância, em sintonia, pois com a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer proporcional o coeficiente de 1/8 (um oitavo) para cada vetor, incidindo este
sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista em abstrato.

22.
No mais, não se vislumbrando flagrante ilegalidade nas demais etapas do cálculo, a justificar o reconhecimento de ofício, conclui-se
que a reprimenda foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, deve ser mantida em sua totalidade.

23.
Na hipótese vertente, fixada a
pena definitiva em quantum superior a 04 anos e inferior a 08 anos de reclusão, em que pese a primariedade do recorrente, forçoso reconhecer o acerto do Magistrado sentenciante ao fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena.

24.
Em que pese fixada a sanção corporal definitiva em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, resta inviável o acolhimento do pedido de modificação do regime prisional inicial para o semiaberto, porquanto presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam a imposição de regime mais gravoso.

25.
No caso em apreço, observo que o comando sentencial observou o disposto no art. 387 do CPP, ao fundamentar, de forma bem delineada, as razões que o levaram a negar ao recorrente o direito de apelar em liberdade.

26.
Nesse contexto,
não há que se cogitar de constrangimento ilegal advindo da sentença condenatória que mantém a segregação do sentenciado que já vinha respondendo o processo segregado, ao que se soma a análise das circunstâncias concretas do delito, notadamente a gravidade da conduta praticada.

27.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Cleusa Boyda de Andrade, pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

28.APELAÇÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000475-98.2025.8.05.0106
,
provenientes da Comarca de Ipirá/BA, em que figura, como Apelante,
Ezequias Oliveira Santos

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo
inalterados
todos o
s termos da sentença condenatória,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10